Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-52.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008377-52.2018.8.07.0003 RECORRENTES: JOICE LOPES MAGALHAES, JUAREZ FEITOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. 1. Deve-se conferir especial credibilidade à palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando carreados aos autos outros elementos de prova. 2. Incabível o pedido de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores encontram-se suficientemente comprovados pelo farto conjunto probatório juntado aos autos. 3. Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que o delito tenha sido praticado pelos acusados imputáveis com menor de 18 anos. No caso, os réus praticaram o crime de furto qualificado juntamente com uma menor de 14 anos à época dos fatos. 4. Justifica-se a alteração do regime fechado para o semiaberto, se, apesar de reincidente, a pena fixada é inferior a 4 (anos) anos e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis. 5. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGUNDA RÉ NÃO PROVIDO. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 415 do Código de Processo Penal, asseverando que, diante da fragilidade de provas acerca da caracterização do crime de corrupção de menores, o pedido absolutório merece ser acolhido. Colacionam ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria, alegam violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, e LVI, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca do pretendido acolhimento do pedido absolutório por insuficiência de provas. Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, não trazem qualquer argumentação relativa à hipótese nela prevista. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 415 do CPP, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à alegação de ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, e LVI, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). Em relação à interposição lastreada no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, o recurso veio desacompanhado de qualquer alegação condizente com a hipótese ali prevista, o que denota deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012